Tribunal: TJBA
Processo: 0070083-87.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070083-87.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Hélio Mendonça Oliveira e outros (10)

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA. REAJUSTE DA GAP NA MESMA ÉPOCA E PERCENTUAL DO SOLDO. LEI 7.622/2000. REAJUSTE REALIZADO APENAS NO SOLDO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR POLICIAL MILITAR. PREVISÃO NO ARTIGO 7º, §1º DA LEI 7.145/1997. DISPOSITIVO VIGENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO. LEI 8.889/2003. AUSÊNCIA DE REAJUSTE. INCORPORAÇÃO DE VALORES DA GAP NO SOLDO. IRDR TEMA 02. IMPROCEDÊNCIA DESTE PEDIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0070083-87.2004.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelados
Hélio Mendonça Oliveira e outros (10)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .